Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 38964125), a apelante LARISSA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 39215367, oportunizei à recorrente juntar aos autos a documentação que atestasse a alegada incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais (ID 38964130 – pág. 1/2). Na petição de ID 40078171, a apelante/ré apresentou sua resposta. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas e aos empréstimos realizados pela parte, mas à remuneração que recebe, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Na hipótese dos autos, a documentação acostada (IDs 38964127, 40078171 e seguintes) aponta que a apelante é servidora pública federal e que exerce o cargo de auditora federal de finanças e controle, com renda bruta de R$27.827,57 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e líquida em torno de R$8.668,91 (oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e novena e um centavos), já abatidas as prestações dos seis empréstimos consignados e a amortização do cartão de crédito, o que supera, em muito, os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Assim, a toda evidência, a apelante/ré possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da recorrente, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a recorrente, LARISSA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.